Tribunal: TJBA
Processo: 0535011-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535011-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DAUSTER MAGALHAES E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO MARQUES DE SOUZA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, LUCIMARA FERRO MELHADO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, LUCIMARA FERRO MELHADO, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, ALOISIO MARQUES DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE ARBITROU OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
0535011-88.2018.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelantes e Apelados
BRUNO DAUSTER MAGALHÃES E SILVA
e
TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REFORMAR EM PARTE O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, E DAR PROVIMENTO AO APELO DA TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça